Tribunal: TJDFT
Processo: 0720076-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720076-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALIA PITANGUI MERABET DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NATÁLIA PITANGUI MERABET DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0719305-79.2022.8.07.0003, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela parte executada, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. A Curadoria de Ausentes aduz, em breve resumo, que foi bloqueada a quantia de R$ 11.139,26 (onze mil, cento e trinta e nove reais e vinte e seis centavos) junto a conta mantida pela devedora, ora agravante, na Caixa Econômica Federal pela devedora, em desacordo com o que preconiza o art. 833, X, do Código de Processo Civil, que estabelece a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança até quarenta salários-mínimos. Destaca que o referido dispositivo legal deve receber interpretação extensiva, incidindo, também, sobre valores depositados em outras modalidades de aplicação financeira, respeitando o limite expresso em lei. Afirma que embora a busca tenha sido feita em diversos bancos, somente a quantia acima citada foi localizada, restando comprovado que tal valor é a única reserva financeira existente, de modo a justificar a impenhorabilidade sobre ela nos exatos termos da norma processual mencionada. Ressalta que os valores bloqueados são revestidos de impenhorabilidade, assim como enfatiza que a quantia penhorada efetivamente representa verba alimentar, pois destinada à manutenção do sustento da agravante e de sua família, razão pela qual deve ser posta a salvo de qualquer constrição. Tece demais considerações no mesmo sentido e cita julgados que entende aplicáveis ao caso. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores constritos. Não houve o recolhimento de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pela Defensoria Pública na qualidade de Curadoria de Ausentes. É o relatório. DECIDO. 1. Gratuidade de Justiça A parte agravante, representada pela Defensoria Pública na qualidade de Curadoria de Ausentes, requer a concessão da gratuidade de justiça. No caso de réu revel citado por edital, o fato de estar assistido pela Curadoria Especial não o condiciona ao deferimento iminente da justiça gratuita, sobretudo porque sua representação se deu justamente por causa da ausência de contestação, nos termos do inciso II do art. 72 do CPC, e não em consequência da hipossuficiência financeira. Nesse sentido é o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CURADORIA ESPECIAL. FATURA. CARTÃO DE CRÉDITO. PROVAS. ÔNUS AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. A gratuidade de justiça da parte representada pela Curadoria Especial depende de comprovação. Precedente do TJDFT. 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento ou manutenção da gratuidade de justiça. (...) (Acórdão 1776618, 07049549820188070017, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2023, publicado no DJE: 7/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DO RÉU ASSISTIDO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A mera ausência do réu assistido pela Curadoria de Ausentes por si só não lhe garante o benefício da gratuidade de justiça, em razão da não comprovação dos pressupostos legais autorizadores do benefício, até porque sua atuação não se funda em hipossuficiência, mas em imposição legal. 1.2 Caso em que deve ser reformada a sentença prolatada na ação monitória que constituiu de pleno direito o título executivo judicial para condenar o réu assistido pela Curadoria de Ausentes ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1763212, 07298609820218070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no PJe: 7/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, apesar da ora agravante ser representada pela Defensoria Pública, na função de curatela especial, não restou comprovada sua situação financeira que corrobore com a condição de hipossuficiência nos autos. Ademais, o indeferimento do pedido de gratuidade não interfere no acesso à justiça, uma vez que sua defesa está garantida por meio da atuação da Defensoria Pública na qualidade de Curadora de Ausentes, refletindo apenas na esfera patrimonial das partes. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Contudo, desnecessária a intimação para recolhimento do preparo recursal, uma vez que a parte está representada pela Curadoria Especial, na forma do art. 72, II, do CPC, sendo dispensado o preparo para recorrer. Consequentemente, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. 2. Mérito Consoante relatado, cinge-se a controvérsia em estabelecer se os valores constritos são alcançados pelo manto da impenhorabilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 192523970 – autos de origem): Corrijo a decisão de ID 188813089, pois a penhora foi parcialmente frutífera, sendo penhorado o valor de R$ 11.351,88. A Curadoria Especial, representando a executada, impugnou a penhora, sustentando deva ser aplicado o entendimento do STJ, segundo o qual o valor de até 40 salários mínimos deve ser considerado impenhorável, independente da natureza da conta (ID 189024272). A exequente manifestou-se (ID 190129835), argumentando que é ônus do devedor demonstrar a impenhorabilidade do valor; que ausente comprovação de comprometimento do mínimo existencial, a penhora deve ser mantida e que a utilização rotineira da conta poupança como conta corrente desnatura sua impenhorabilidade. Decido. O entendimento deste Juízo é no sentido de que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC. Friso, porém, que não há qualquer informação nos autos quanto à natureza das contas atingidas pelo bloqueio e, conforme entendimento deste Tribunal, é ônus do executado demonstrar a impenhorabilidade dos valores, não cabendo ao Poder Judiciário oficiar para obter tal informação e, muito menos, presumir que se trate de valores poupados. Não deve, portanto, o Judiciário, em prejuízo do credor, efetivar por si diligências destinadas a apurar a natureza da conta em que o crédito foi bloqueado, uma vez que tal atribuição incumbe à parte devedora na defesa de seus próprios interesses. Por tais razões, resta descabido cogitar de violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor ou, ainda, de impenhorabilidade de valores quando a própria parte devedora não consegue demonstrar a configuração de tais circunstâncias, sendo inequívoca a necessidade em se observar que a Execução deve tramitar para a satisfação do crédito exequendo (Acórdão n.1118676, 07082732820188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/08/2018, Publicado no PJe: 27/08/2018). Quanto ao entendimento do STJ suscitado pela Curadoria Especial, destaco o seguinte trecho do acórdão transcrito: “são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40 salários mínimos” (AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). Dessa forma, esse entendimento só é crível caso reste demonstrado que o valor abaixo de 40 salários mínimos, independente da conta na qual depositado, está sendo poupado. Nos presentes autos, porém, não há qualquer prova nesse sentido. Tendo em vista as razões expostas, rejeito a impugnação à penhora e mantenho o valor bloqueado. Aguarde-se a preclusão da presente decisão para que os valores sejam liberados em favor do exequente, por meio de alvará de pagamento eletrônico. Ressalto que o exequente informou seus dados bancários no ID 190129835: conta corrente 9666-0, agência 4882-8, Banco do Brasil, em favor de Thiago Frederico Chaves Tajra, CPF 002.558.553-38 (o advogado possui poderes para receber e dar quitação, conforme procuração de ID 130847205). (destaque no original) O Código de Processo Civil, ao dispor sobre a impenhorabilidade, estabelece o seguinte: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Contudo, o mesmo diploma processual estabelece que é obrigação da parte executada comprovar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas. Vejamos: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; Analisando os documentos juntados aos autos de origem, verifica-se que o bloqueio via Sisbajud (ID 188977277 – autos de origem) indica o bloqueio de valores, mas não informa em qual tipo de conta ocorreu o bloqueio. Em que pese disponha o art. 833, X, do CPC asseverar é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não há comprovação nos autos de que o valor penhorado estava depositado em conta poupança, tampouco de que a agravante necessita de tais valores para sobreviver. Aliás, convém pontuar que a parte devedora, ora agravante, sequer compareceu aos autos, situação que reforça que o valor bloqueado não lhe faz falta e não afetou sua subsistência. É dizer, apesar do bloqueio, o a agravante não compareceu aos autos, sendo sua defesa apresentada pela Curadoria Especial. Nesse cenário, é justificável concluir-se que a quantia não estaria lhe fazendo falta, não se comprovando, assim, a alegada natureza alimentar da quantia constrita. Corroborando tal entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. SISBAJUD. BLOQUEIO PARCIAL DE VALORES. CONTA CORRENTE. IMPUGNAÇÃO DA PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, que incumbe ao executado comprovar que os valores bloqueados, através do sistema SISBAJUD, são protegidos pelo manto da impenhorabilidade. 2. No caso em debate, revela-se incompatível aplicar a regra da impenhorabilidade, haja vista que as contas bancárias da executada, ainda que eventualmente recebam crédito salarial, se destinam a movimentações financeiras outras e não se destinam unicamente ao recebimento de salário. 3. Ainda que se considere que os valores bloqueados recaiam sobre a renda salarial recebida pela agravante, impende ressaltar que a impenhorabilidade de salário não é absoluta, conforme tem se posicionado a recente jurisprudência do colendo STJ e desta Corte de Justiça. 4. A Corte Especial do STJ firmou a compreensão de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. 5. Restando à devedora saldo necessário à sua subsistência e de sua família, possível a expropriação do remanescente para saldar a dívida perseguida pela parte credora. 6. Se os extratos e documentos apresentados não demonstraram que a expropriação da quantia comprometeu drasticamente o orçamento a ponto de afetar o mínimo existencial ou prejudicou a subsistência própria e do núcleo familiar, deve ser mantido hígido o bloqueio de valores nas contas bancárias da parte executada. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1765472, 07249168520238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. EMPRESA PÚBLICA DISTRITAL DE DIREITO PRIVADO. PAGAMENTOS DE DÉBITOS. NÃO SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. PENHORA VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ART. 854, § 3o, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Consoante exigência do art. 854, § 3o, do CPC, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. A agravante aduz ter ocorrido bloqueio em sua conta bancária, por meio do sistema SisbaJud, sobre valores destinados ao pagamento de salários dos funcionários e andamento de obras, sem, contudo, apresentar documentos hábeis a demonstrar a alegada impenhorabilidade da verba, conforme estipulado pelo Juízo de origem. Ademais, não foi demonstrado concretamente que o montante constrito seria capaz de inviabilizar o funcionamento da pessoa jurídica agravante. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1424610, 07097764520228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CURADORIA ESPECIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ACERCA DA NATUREZA DA VERBA CONSTRITA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento da decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido da curadoria especial para que fosse expedido ofício à instituição financeira na qual ocorrera o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, para que informasse a natureza da conta bancária. 2. O ônus de demonstrar a impenhorabilidade da verba bloqueada em conta bancária é do executado, nos termos do art. 854, § 3o, do CPC. Se o executado não apresenta insurgência à constrição de valores na conta bancária, não cabe ao Poder Judiciário promover diligências que lhe competiam, em flagrante prejuízo ao credor, em favor de quem deve se realizar os atos executivos. Ademais, a medida requerida pela curadoria especial não teria qualquer utilidade, considerando que a informação, muito provavelmente, viria aos autos após transcorrido o prazo legal de impugnação à penhora. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1402351, 07211673120218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA ORIUNDOS DE VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. 1. Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, "incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis". 2. No caso em exame, o executado, ora agravante, não demonstrou que todos os valores depositados em sua conta bancária são impenhoráveis, ou seja, que a quantia penhorada é oriunda de sua remuneração como educador físico ("personal trainer"). 3. Diante da ausência de elementos probantes capazes de demonstrar que todos os valores existentes na conta bancária do executado, ora agravante, promanem de suas atividades laborais, impõe-se manter a decisão de primeiro grau. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1395325, 07130245320218070000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. SISTEMA SISBAJUD. CONVERSÃO EM PENHORA. IMPUGNAÇÃO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV, do CPC, em que se estabelece serem impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra. 2. Demonstração de impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis pelo ato judicial de bloqueio não realizada pela agravante, em desobediência ao comando legal previsto no art. 854, § 3o, I, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1799049, 07300170620238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante a ausência de comprovação da impenhorabilidade dos valores bloqueados no sistema Sisbajud, inviável o desbloqueio, razão pela qual resta ausente a probabilidade do direito invocado. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília-DF, 17 de maio de 2024 18:10:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador